Tribunal: STF
Processo: Inq 4013
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – MÍDIA – DEGRAVAÇÃO. A degravação consubstancia formalidade essencial a que os dados alvo da interceptação sejam considerados como prova – artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.296/1996.



    DENÚNCIA – RECEBIMENTO – DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. Complementos de diligências, como juntada ao processo de inquérito, procedimento administrativo licitatório e transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, podem ser providenciados no curso da instrução, não impedindo o recebimento da denúncia.



     



    DENÚNCIA – RECEBIMENTO. Atendendo a denúncia ao figurino formal e havendo o enquadramento dos fatos em tipo penal, comprovada a materialidade e indícios de autoria, cabe o recebimento.



    DENÚNCIA – REJEIÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Narrando a denúncia esquema criminoso, dirigido ao cometimento de crime único em vez de múltiplos, atípica é a imputação, considerado o delito de associação criminosa.